Tribunal: TJES
Processo: 0002729-49.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002729-49.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA VIANA MULTIMARCAS LTDA

APELADO: PENHA MARIA NICOLI FABRIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de aluguéis, condenando o requerido ao pagamento de R$ 84.145,21. A apelante alega ilegitimidade passiva e requer a revogação da gratuidade de justiça deferida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva da empresa requerida e à comprovação do vínculo contratual, assim como à adequação da concessão da gratuidade de justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva alegada é afastada pela teoria da asserção, dada a existência de provas suficientes que vinculam a requerida ao contrato de locação.
4. Apurou-se que o preposto, embora não formalmente autorizado, agia em nome da empresa locatária, tendo sido evidenciado que o imóvel locado foi utilizado pela empresa recorrente.
5. Quanto à gratuidade de justiça, emergem dos autos indícios suficientes de capacidade financeira da autora, revelando ausência de pressupostos para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para revogar a gratuidade de justiça concedida à autora, mantendo a sentença quanto à condenação pelos aluguéis devidos.

Tese de julgamento
: “Há responsabilidade pelo adimplemento de aluguéis da empresa que usufruiu do imóvel alugado por meio de preposto, ainda que ausente autorização formal.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 373.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002729-49.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA VIANA MULTIMARCAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RENATO DALAPICULA MELOTTI - ES17967-A
APELADO: PENHA MARIA NICOLI FABRIS

Advogado do(a) APELADO: ZELIOMAR JOSE DE SOUZA - ES27886-A

VOTO

Preliminar: deserção

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da deserção.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal veio acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo e a guia foi apresentada tão logo intimado o recorrente, por tratar-se de vício sanável.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de deserção.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana que julgou procedente o pedido autoral formulado em ação de cobrança de aluguel, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 84.145,21 (oitenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), devidamente atualizado.

Em suas razões recursais a parte apelante sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, eis que o negócio jurídico foi realizado com pessoa que não integra seu quadro social, não é administrador tampouco procurador para agir em nome da empresa;
b)
necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do apelo e passo a analisá-lo. Antes, porém, de externar minhas razões de decidir, faço breve retrospecto da lide posta.

A autora
Penha Maria Nicoli Fabris
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em face do Requerido
Nova Viana Multimarcas Ltda.
, ora apelante, sob argumento de que teria alugado imóvel de sua propriedade e o requerido estaria inadimplente.

O requerido, por sua vez, impugnou a gratuidade de justiça pleiteada pela autora, sustentou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou que nunca lhe foram entregues as chaves do imóvel, pois não se encontrava em condições de ocupação, pelo que não haveria que se falar na cobrança de quaisquer valores a título de aluguéis ou multa, pugnando pela improcedência da ação.

O magistrado sentenciante, após adequada instrução processual com oitiva de testemunhas, julgou procedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Da análise dos autos, em especial das razões e contrarrazões recursais verifico possibilidade de provimento parcial do recurso. Explico.

Acerca da alegada ilegitimidade passiva, rememoro que a teoria da asserção, amplamente adotada em nosso ordenamento, impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial.

A parte autora consignou na peça inaugural narrativa coerente com as provas acerca da responsabilidade do requerido pelo adimplemento dos encargos contratuais, de modo que, eventual ausência de responsabilidade do réu se daria quando do enfrentamento do mérito.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Feita essa consideração avanço sobre a questão de fundo.

A tese defensiva de que o contrato teria sido firmado por pessoa que não detinha poderes da pessoa jurídica, e que somente havia tomado conhecimento do contrato após a citação da presente demanda não corrobora com as provas dos autos.

Tem-se que, de fato, a relação locatícia foi intermediada pelo senhor Antônio Marcos, entretanto, sua atuação se deu a todo momento em favor da empresa requerida.

Como bem consignado em sentença, o referido intermediário Antônio Marcos, ouvido na qualidade de informante (fl. 176), ressaltou que
“por trabalhar em conjunto com a requerida, sendo amigo pessoal de sua proprietária
”, reconheceu que negociou o contrato juntado aos autos, agindo em nome da empresa ré.

Confirmou em seu depoimento que
“assinou em nome da requerida, pois a autora exigia que o arrendamento fosse para pessoa jurídica e não para pessoa física”
. Apesar de afirmar que “
trabalha prestando serviços à requerida desde o ano de 2017
” e que
“não tem carteira de trabalho assinada por ela”
, também narra que “
não presta serviços para outras empresas, sendo exclusivo da requerida, e que não recebe salário, mas faz uma retirada mensal no valor equivalente a dois salários mínimos e pouco”
.

Corrobora essa conclusão o depoimento prestado pelo Sr. Fernando Antonio dos Santos, vizinho do imóvel, que narra que a empresa utilizou-se do local. Reproduzo o excerto pertinente:

“[...] mora ao lado do galpão objeto da demanda; que conhece o Marcos de tal, proprietário da requerida, de vista; que pode afirmar que a requerida funcionou durante um período de aproximadamente 04 a 05 anos no interior do galpão objeto desta demanda, pois se utilizava do pátio desse galpão como estacionamento de caminhões; que cerca de 03 ou 04 caminhões eram deixados diariamente ali pela requerida; que tanto Marcos de Tal, quanto alguns de seus funcionários faziam isso; que o depoente via essa cena praticamente todos os dias, pois mora ao lado; [...] o galpão em questão continuou sendo utilizado dessa mesma forma até cerca de 05 ou 06 meses antes de ter início uma reforma realizada no local pelo pedreiro Elias e sua equipe; [...]”. (fl. 175)

Consoante sabido é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que cabe ao réu comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Logrou a parte autora demonstrar que foi firmado contrato locatício por pessoa que se apresentava como preposto da empresa requerida, que confirmou possuir vínculo com ela, além de ter havido efetiva utilização da área pela empresa ré.

Não desencumbiu-se a requerida, por sua vez, de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autor ao recebimento dos valores ora pleiteados a título de locação.

À míngua de provas nos autos, revela-se escorreita a sentença que concluiu pela procedência do pedido, condenando o réu ao pagamento dos aluguéis atrasados que possuem cobertura contratual, diante da inércia do locatário de livrar-se de seu ônus probatório.

Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – É ÔNUS DO RÉU PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II, CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA É MEDIDA QUE SE IMPÕE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) Na tentativa de provar seu adimplemento com os alugueis, a agravante junta recibos de transferências bancárias referentes aos meses de dezembro⁄2014, fevereiro⁄2015, março⁄2015, abril⁄2015, junho⁄2015, julho⁄2015 e outubro⁄2015. As cópias de tais recibos se mostram confusas e fora de ordem cronológica, vez que no pagamento feito em março⁄2015, por exemplo, consta a anotação de que era atinente ao mês de agosto anterior, assim como o cheque dado em pagamento em janeiro⁄2015 é relativo ao aluguel do mês de junho antecedente. O recibo de dinheiro datado de dezembro⁄2014 se refere ao mês de junho⁄2014. Contudo, nada alega ou prova em relação aos meses restantes ou aos valores incompletos dos alugueis e valores atinentes aos IPTU e ao laudêmio. 3)
A recorrente não se desincumbiu do ônus constante do art. 373, inciso II, do CPC, qual seja o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que resultaria na improcedência do pedido da agravada.
[...] 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169011822, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

Por outro lado, assiste razão ao recorrente em sua impugnação à gratuidade de justiça conferida à autora na origem.

Emerge dos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, notadamente o próprio valor perseguido nos autos, decorrente de considerável área localizada às margens da BR-262, bem como a informação de que percebe a autora outros rendimentos, decorrentes de locação de áreas comerciais alugadas a empresas na região, dentre elas outro imóvel alugado à própria recorrente.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de revogar a gratuidade de justiça concedida à autora, mantendo incólume a r. sentença nos demais termos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.